Tribunal: TJSP
Processo: 1129776-03.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS – "UBER" – VIOLAÇÃO PELO MOTORISTA DE REGRAS PREVISTAS NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL, NO CÓDIGO DE CONDUTA DOS MOTORISTAS DO APLICATIVO E NAS DIRETRIZES POLÍTICAS DA EMPRESA – RESCISÃO MOTIVADA DA PARCERIA EXISTENTE ENTRE AS PARTES – NOTIFICAÇÃO REGULAR – DEMANDA

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS – "UBER" – VIOLAÇÃO PELO MOTORISTA DE REGRAS PREVISTAS NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL, NO CÓDIGO DE CONDUTA DOS MOTORISTAS DO APLICATIVO E NAS DIRETRIZES POLÍTICAS DA EMPRESA – RESCISÃO MOTIVADA DA PARCERIA EXISTENTE ENTRE AS PARTES – NOTIFICAÇÃO REGULAR – DEMANDA IMPROCEDENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279368
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129776-03.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOAQUIM
JOSÉ
MOREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
UBER
DO
BRASIL
TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129776-03.2018.8.26.0100 -Voto no 47699
2
APELAÇÃO N° 1129776-03.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: JOAQUIM JOSÉ MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
VOTO N° 47.699
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO

SERVIÇOS
DE
INTERMEDIAÇÃO
DIGITAL
PARA
TRANSPORTE DE PESSOAS “UBER” VIOLAÇÃO PELO
MOTORISTA DE REGRAS PREVISTAS NOS TERMOS E
CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL, NO
CÓDIGO
DE
CONDUTA
DOS
MOTORISTAS
DO
APLICATIVO E NAS DIRETRIZES POLÍTICAS DA EMPRESA
RESCISÃO MOTIVADA DA PARCERIA EXISTENTE
ENTRE AS PARTES
NOTIFICAÇÃO REGULAR

DEMANDA IMPROCEDENTE APELAÇÃO IMPROVIDA.
Ação de obrigação de fazer e indenização foi
julgada improcedente pela sentença, que condenou o autor nas
custas, despesas e verba honorária de R$ 2.000,00, observado
benefício da justiça gratuita.
Apelou o vencido. Diz que teve bloqueado o
acesso à plataforma digital da apelada sem justificativa e
prévia notificação para exercício do direito de defesa, o que
lhe causou prejuízos. Afirma que a relação entre as partes é
de consumo, aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Pede
reforma e procedência da ação, nos termos do pedido.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
Bastaria ratificar os fundamentos da decisão
recorrida e considerá-los parte integrante do acórdão, como
se aqui transcritos, por estarem em perfeita harmonia com o
conjunto probatório, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem que se possa
falar em omissão (REsp 662.272/RS, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ 27.09.07; REsp 641.963/ES, Rel. Min. Castro
Meira, DJ 21.11.05; REsp 592.092/AL, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJ 17.12.04; REsp 265.534/DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJ 01.12.03).
Ao seu exame é possível verificar que o autor
fez uso indevido de telefone celular deixado por passageiro
no interior de seu veículo e somente restituiu o aparelho ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129776-03.2018.8.26.0100 -Voto no 47699
3
proprietário depois de ter a conta na “Uber” desativada, além
de
realizar
viagens
previamente
combinadas com outros
usuários, em indevido locupletamento por atraí-las para si
mediante fraude em flagrante violação às regras estabelecidas
nos termos e condições de uso da plataforma digital, no
código de conduta dos motoristas do aplicativo e diretrizes
políticas da empresa, o que motivou a rescisão da parceria
existente,
da
qual
foi
regularmente
notificado,
como
justificou a ré em sua defesa, restando bem decretada a
improcedência da demanda pelo mau uso do aplicativo.
Nesse sentido vem decidindo esta Corte em
casos semelhantes: Apelação 1013066-08.2018.8.26.0161, Rel.
Des.
Ramon
Mateo
Junior,
j.
27.01.2020;
Apelação
no
1058537-02.2019.8.26.0100, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho
Silva
da
Fonseca,
j.
30.01.2020;
Apelação
no
1027004-49.2018.8.26.0071,
Rel.
Des.
Pedro
Kodama,
j.
04.02.2020; Apelação no 1005889-55.2018.8.26.0011, Rel. Des.
Andrade
Neto,
j.
05.02.2020;
Apelação
no
1005598-45.2019.8.26.0003,
Rel.
Des.
Melo
Colombi,
j.
21.02.2020; Apelação no 1001636-54.2019.8.26.0604, Rel. Des.
Paulo
Ayrosa,
j.
16.03.2020;
Apelação
no
1055043-32.2019.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j.
17.03.2020; Apelação no 1006601-63.2018.8.26.0005, Rel. Des.
Almeida
Sampaio,
j.
18.03.2020;
Apelação
no
1037390-17.2019.8.26.0100, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado
Costa,
j.
23.03.2020;
Apelação
no
1007631-18.2018.8.26.0011, Rel. Des. Carmem Lucia da Silva,
j. 24.03.2020; Apelação no 1098150-29.2019.8.26.0100, Rel.
Des.
Felipe
Ferreira,
j.
26.03.2020;
Apelação
no
1064722-56.2019.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j.
06.04.2020; Apelação no 1063218-15.2019.8.26.0100, Rel. Des.
Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 08.04.2020; Apelação no
1125906-47.2018.8.26.0100,
Rel.
Des.
Gil
Coelho,
j.
08.04.2020; Apelação no 1037396-24.2019.8.26.0100, Rel. Des.
Marco Fabio Morsello, j. 08.04.2020; Apelação no 1006708-
95.2019.8.26.0127, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j.
15.04.2020).
Em cumprimento ao art. 85, § 11, do CPC, elevo
a verba honorária para R$ 2.500,00, atualizados da intimação
do acórdão, observado o art. 98, § 3o, do CPC (fls. 58).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator